Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CENSEC, INCRA E DETRAN. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao CENSEC, INCRA e DETRAN para localização de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao DETRAN/DF para localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de partes devedoras em processos judiciais, conforme estabelece o Provimento CNJ no 18/2012, sendo inviável sua utilização para obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 3.1. Precedente: “(...) Tese de julgamento: 1. A CENSEC não se presta à busca de bens penhoráveis em processos judiciais, pois sua finalidade se restringe ao intercâmbio de atos notariais entre serventias extrajudiciais. 2. A expedição de ofício à CENSEC para localização de bens do devedor é inviável, sendo ônus do credor promover diretamente tal diligência, mediante pagamento dos emolumentos devidos. (...).” (0719488-54.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2025.).
4. O exequente possui outros meios para consulta de eventuais imóveis rurais em nome do devedor junto ao INCRA, mediante o recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa, tornando desnecessária a expedição de ofício.4.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. Não é necessária a intervenção judicial para a pesquisa de imóveis rurais, via ofício ao INCRA.” (0735961-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.).
5. A pesquisa via sistema RENAJUD já retornou resultado positivo, listando dois veículos em nome do executado, com inserção de restrição de transferência e expedição de termo de penhora, inexistindo utilidade na expedição de ofício ao DETRAN.
6. A expedição indiscriminada de ofícios para obtenção de informações acessíveis pela própria parte contraria os princípios da economicidade processual e da otimização dos recursos do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios para localização de bens do executado constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso às informações pelos meios ordinários disponíveis à parte interessada. 2. Inexiste justificativa para intervenção judicial quando os dados perseguidos podem ser obtidos diretamente pela parte mediante diligências próprias ou quando já foram alcançados por sistemas judiciais de pesquisa patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797, 845, § 1o; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 18, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707713-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2024; TJDFT, AGI 0741378-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024.